Tribunal: STF
Processo: AI 840128
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, LIV E LV. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INVOCAÇÃO DOS ARTIGOS 21, XII, “b”; 22, IV; 145, § 1º; 150, IV e VI, “a”. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 284 DA SÚMULA/STF. 


Agravo regimental a que se nega provimento.